Tribunal: TJES
Processo: 0003874-78.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
NA SUA MODALIDADE TENTADA
–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

2.
Quanto a autoria – irresignação única contida no recurso, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos, seja pela confissão do apelante, seja pelo claro reconhecimento efetivado pela vítima em juízo, seja pelo depoimento prestado por agente da segurança que atuou na ocorrência, tudo conforme devidamente gravado em mídia audiovisual, e como transcrito na sentença impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003874-78.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAION JOAO LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
NA SUA MODALIDADE TENTADA
–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

2.
Quanto a autoria – irresignação única contida no recurso, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos, seja pela confissão do apelante, seja pelo claro reconhecimento efetivado pela vítima em juízo, seja pelo depoimento prestado por agente da segurança que atuou na ocorrência, tudo conforme devidamente gravado em mídia audiovisual, e como transcrito na sentença impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Desa.VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

KAION JOAO LOUREIRO DOS SANTOS
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo tentado, praticado com emprego de arma de fogo.

Também como dito, aduz o apelante que não fora comprovada a autoria do delito, almejando o provimento do recurso para fins de absolvição, mas não é esta a conclusão que emana das provas dos autos.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
No dia 23 de marco de 2022, por volta das 07h45m1n, na Rua Monteiro Lobato, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o DENUNCIADO, com intenção de roubar, agindo com grave ameaça efetivada com uso de uma arma de fogo, abordou e anunciou a assalto para vítima Raililian Pereira da Silva quando esta entrava no imóvel em que reside sua genitora, pelo portão de pedestres, logo após estacionar o seu veIculo VW Polo Placas QQH611, não conseguindo realizar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Que o DENUNCIADO não foi localizado após a tentativa de assalto, sendo somente detido após praticar um outro assalto em 24 de março de 2022.

Ao prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO confessou a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e alegou que pretendia roubar a veículo da vítima e vendê-lo pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para quitar uma dívida com uma pessoa de alcunha "BAIANO ZARDI PEREIRA", que residia no município de Itamaraju/BA.

A materialidade fora devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria – irresignação única contida no recurso, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos,
seja pela confissão do apelante, seja pelo claro reconhecimento efetivado pela vítima em juízo, seja pelo depoimento prestado por agente da segurança que atuou na ocorrência, tudo conforme devidamente gravado em mídia audiovisual, e como transcrito na sentença impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.